Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO A TÍTULO AUMENTO DE SCORE. VALOR NÃO CRÉDITADO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que as instituições financeiras, possuem responsabilidade objetiva em seus serviços prestados. Ressalta que a parte ré falha no seu dever de informação, porquanto inexiste publicidade ou orientação aos consumidores acerca dos serviços prestados. Requer a reforma da sentença e o julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22033753). Contrarrazões apresentadas (ID 22033759).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente juntou demonstrativo de renda (contracheque) que demonstra sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 22033755). De outro lado, a recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Conforme narrado na inicial a parte recorrente a fim de viabilizar a contratação de um empréstimo pessoal aderiu ao instrumento contratual supostamente firmado com a parte recorrida (ID 22032934). Como se vê, as tratativas relativas ao empréstimo foram realizadas exclusivamente por contato via aplicativo de mensagem WhatsApp (ID 22032937), sendo que o atendente, passando-se por preposto da instituição financeira, condicionou a liberação do recurso a realização de um depósito no valor de R$ 450,00, condição anuída pela parte recorrente (ID 22032935). Percebe-se que o instrumento contratual assinado continha o logotipo com falsificação grosseira do banco recorrido, sendo que sequer havia a qualificação das partes na avença, denotando-se que as disposições contratuais foram preenchidas pela parte recorrente.
VI. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. A conclusão é alcançada pelo fato de a parte recorrida, em vez de entrar em contato com o banco recorrente pelos canais oficiais de atendimento, preferiu estabelecer contato com desconhecido exclusivamente por mensagens de texto, sendo razoável se afirmar que a fraude perpetrada somente ocorreu por conta da conduta da parte recorrente. Razão pela qual permanece incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.